Tribunal: TJES
Processo: 5019595-86.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019595-86.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RECORRIDO: ANGELO DAHER BALARINI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00, para cada autor, a título de danos morais, decorrentes de atraso de voo, resultando em significativo tempo de espera, bem como a quantia de R$133,00 pela alimentação realizada enquanto esperavam para o embarque.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por problemas operacionais e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de voo configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais e materiais e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como problemas operacionais que prejudicam o tráfego aéreo.

5. O atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor de R$6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso substancial de voo, quando não comprovada excludente de responsabilidade. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5019595-86.2024.8.08.0024

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDOS: ANGELO DAHER BALARINI E BRUNA MARCHEZI PIMENTEL

JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00, para cada autor, a título de danos morais, decorrentes de atraso de voo, resultando em significativo tempo de espera, bem como a quantia de R$133,00 pela alimentação realizada enquanto esperavam para o embarque.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por problemas operacionais e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de voo configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais e materiais e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como problemas operacionais que prejudicam o tráfego aéreo.

5. O atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor de R$6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A companhia aérea responde pelos danos materiais e morais decorrentes do atraso substancial de voo, quando não comprovada excludente de responsabilidade. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANGELO DAHER BALARINI
e
BRUNA MARCHEZI PIMENTEL
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, em razão de falha na execução de contrato de transporte aéreo internacional.

Narram os autores que adquiriram com grande antecedência, passagens aéreas saindo de Vitória ES com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro e que por motivos desconhecidos, haja vista a ausência de informações e assistência, foram informados apenas na hora do embarque que o voo havia sido cancelado.

Mencionam ainda que diante da situação e da mobilização de muitos passageiros, a companhia aérea informou que o voo aconteceria às 16:40h, alterando o status para voo atrasado.

Asseveram que o voo somente decolou às 17:50h, com atraso de 6:30h e que neste intervalo, a requerida não ofereceu nenhum atendimento. Não foi dada informações ou qualquer auxílio, como transporte ou refeição adequada.

Por fim, alegam que tiveram que dispor de seus recursos para se alimentar no aeroporto.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 14896763) resolveu a lide nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC e julgo procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a Requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar aos Autores ANGELO DAHER BALARINI e BRUNA MARCHEZI PIMENTEL a indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um, corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.

Julgo procedente o pedido de indenização por danos materiais e condeno a Ré a pagar aos Autores a quantia de R$ 133,00 (cento e trinta e três reais), com correção monetária, desde o dia do pagamento, qual seja, 03-05-2024 e juros legais a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14896770), alegando que o não cumprimento do contrato pela parte requerida nos moldes originais não foi ensejado por culpa desta, mas por força maior (impedimentos operacionais que prejudicou o tráfego aéreo), o que impede a configuração de ato ilícito. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral.

Contrarrazões apresentada ao ID 14896775, ocasião em que os autores pugnaram pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pelo atraso do voo contratado e, por consequência, à existência de danos materiais e morais indenizáveis.

No caso concreto, observa-se que a parte autora apresentou documentação que comprova que no dia da viagem, apresentou-se no Aeroporto de Vitória para embarcar no voo da Gol Linhas Aéreas S/A, mas foi surpreendida com a informação do cancelamento da viagem e, posteriormente, retificada para atraso do voo.

A empresa não disponibilizou auxílio com alimentação, tendo em vista que os autores tiveram que esperar por mais de 6h do horário anteriormente previsto.

A recorrente, por sua vez, limitou-se a alegar que o atraso da viagem ocorreu por problemas operacionais que prejudicou o tráfego aéreo.

Contudo, o atraso do voo em razão de problemas operacionais não configura hipótese de caso fortuito ou força maior capaz de excluir a responsabilidade da transportadora, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada.

Assim, subsiste o dever da companhia aérea de indenizar os prejuízos suportados pelo consumidor, tanto de ordem material, em virtude das despesas, quanto de ordem moral, diante dos transtornos e da violação às legítimas expectativas do passageiro.

Cumpre destacar que, com frequência, as companhias aéreas alteram e/ou cancelam voos adquiridos, afirmando que se trata de adequação da malha aérea e/ou manutenção extraordinária, quando, em verdade, apenas querem evitar prejuízos financeiros de voar com uma aeronave com assentos vazios, desconsiderando, por completo, os compromissos e planos feitos pelos consumidores, a eles restando apenas a frustração do contrato não cumprido.

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou ao recorrido fato que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das companhias aéreas em situações semelhantes.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - REACOMODAÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM. I. O cancelamento de voo e consequente atraso da viagem, por problemas operacionais (manutenção da aeronave), enseja o pagamento de indenização por dano moral. II. O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais que se revela razoável e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50064421220208130145, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

O valor fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00), para cada autor, não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)